Tribunal: TJDFT
Processo: 0711159-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711159-63.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ALBERICO DE FRANCA FERREIRA FILHO, ANA MARIA BACELAR FERREIRA RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSTALIS. INVESTIMENTO. BOLSA. AÇÕES DE SOCIEDADES ANÔNIMAS. LEI COMPLEMENTAR No 108/01. RESPONSABILIDADE. AFASTAMENTO. ENCARGO DE ADMINISTRADORES E ACIONISTAS CONTROLADORES. 1. As entidades fechadas de previdência privada, patrocinadas por empresas controladas, direta ou indiretamente, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que possuam planos de benefícios definidos com responsabilidade da patrocinadora, não poderão exercer o controle ou participar de acordo de acionistas que tenha por objeto formação de grupo de controle de sociedade anônima, sem prévia e expressa autorização da patrocinadora e do seu respectivo ente controlador. 2. “É de curial importância reiterar que, principalmente nas sociedades anônimas, impera a regra de que apenas os administradores da companhia e seu acionista controlador podem ser responsabilizados pelos atos de gestão e pela utilização abusiva do poder; sendo certo, ainda, que a responsabilização deste último exige prova robusta de que esse acionista use efetivamente o seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar os órgãos da companhia”. Precedente do STJ: REsp 1412997/SP. 3. O acionista minoritário, titular de ações ordinárias adquiridas em bolsa de valores, que não é administrador nem acionista controlador, não responde pelas obrigações da companhia. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, alegando a irregularidade na distribuição do agravo de instrumento, porquanto prevento para julgá-lo seria o Desembargador Mário Zam Belmiro; b) violação ao artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a recorrida deve integrar o cumprimento de sentença, porquanto cabível a aplicação da Teoria Melhor da Desconsideração e a aplicação do aludido dispositivo legal, às sociedades anônimas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 59 e 930, parágrafo único, do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido, no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora ao decidir a questão o fez sob o fundamento de que “como a Postalis, na condição de titular de ações ordinárias adquiridas em bolsa de valores, não exerceu qualquer controle sobre a sociedade anônima executada, não pode ser responsabilidade pelo pagamento da obrigação” (ID11749290-Pág. 7). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003